Tribunal: TJBA
Processo: 8001844-51.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001844-51.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: LINDINALVA NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MURILO SILVA REBOUCAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO
.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS. GRATIFICAÇÃO POR APERFEIÇOAMENTO. VALORES RETROATIVOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. PRECEDENTES.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do ente público e manteve sentença de procedência dos pedidos em ação de cobrança, condenando-o ao pagamento retroativo de gratificação, com atualização pelo IPCA-E, juros da poupança e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados por equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição do acórdão quanto à análise da proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios, bem como à aplicação dos critérios previstos no art. 85, §§ 2.º, 3.º e 8.º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, à luz da natureza da demanda, do valor irrisório da causa e da necessidade de adequada remuneração ao advogado, conforme precedentes do STJ e art. 85, § 8.º-A, do CPC.

4. Não se verificam omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. A fixação equitativa de honorários advocatícios em causas de valor irrisório encontra respaldo no art. 85, § 8º-A, do CPC e na jurisprudência do STJ, sendo incabível a rediscussão da matéria em embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º-A, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1943898/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.6.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8001844-51.2023.8.05.0154
, em que figuram como embargante
Município de Luís Eduardo Magalhães
, e como embargado o
LINDINALVA NASCIMENTO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22